Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729728-98.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ALVES FERREIRA JUNIOR APELADO: JOSE NOBIO GOMES CAMPOS D E S P A C H O O réu ANTÔNIO ALVES FERREIRA JÚNIOR postula em seu recurso de apelação (ID 47009540 - Pág. 1) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício ora pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como muito claramente dispõe, aliás, o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (deverá carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família). Determino, portanto, a intimação do apelante/réu, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator